Tribunal: STJ
Processo: 0805332-78.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858799 - AL (2025/0037112-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BENEDITO GOMES DA SILVA
EMBARGANTE
: BRUNA CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI
EMBARGANTE
: C N DOS S S (MENOR)
EMBARGANTE
: L P N DOS S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, tampouco
foi comprovado qualquer erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49484563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ba41af9d-6150-4b69-b068-afeb9025793f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858799 - AL (2025/0037112-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BENEDITO GOMES DA SILVA
EMBARGANTE
: BRUNA CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI
EMBARGANTE
: C N DOS S S (MENOR)
EMBARGANTE
: L P N DOS S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO GOMES DA
SILVA e outros (BENEDITO e outros) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/73). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49082359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:09
Código de Controle do Documento: bf1e2a8d-bf1e-4e9f-badf-2753e204df56

1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula n.
7 desta Corte).
2. Agravo em recurso especial não conhecido. (e-STJ, fl. 489)

Nas razões do presente inconformismo, defenderam
a existência de
(1)
omissão quanto à existência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade de seu apelo nobre (e-STJ, fls. 498-500).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 504-505).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, BENEDITO e outros afirmaram a existência
de violação do art. 1.022 do NCPC, pois teriam impugnado aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade de seu apelo nobre
Contudo, sem razão.
Constou expressamente no acórdão embargado que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra os fundamentos da decisão que negou
seguimento ao apelo nobre, pois BENEDITO e outros, na ocasião, não refutaram, de
forma arrazoada, o óbice de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, ficou evidenciado nos autos que, na hipótese em que se
pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, deve o agravante não apenas mencionar que o referido enunciado deve ser
afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe de
revisão fático-probatória, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA49082359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:09
Código de Controle do Documento: bf1e2a8d-bf1e-4e9f-badf-2753e204df56

Observa-se, assim, que não foi demonstrado nenhum vício na decisão
embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM
PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com pedidos de
obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.524.835/SE, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
17/2/2020
19/2/2020

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
/2015. MERO INCONFORMISMO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO
ANTERIOR
AO
JULGAMENTO
PROFERIDO
NO
AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada
pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. "Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas o
decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício
ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da
preclusão. [...] Nos termos do enunciado n.o 317 da Súmula do
Supremo Tribunal, 'São improcedentes os embargos declaratórios,
quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se
verificou a omissão" (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp 1.267.160/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de
).
30/8/2016
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.427.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
17/2/2020
20/2/2020
Documento eletrônico VDA49082359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:09
Código de Controle do Documento: bf1e2a8d-bf1e-4e9f-badf-2753e204df56

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49082359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:09
Código de Controle do Documento: bf1e2a8d-bf1e-4e9f-badf-2753e204df56

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.858.799 / AL
Número Registro: 2025/0037112-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07065746620208020001 08053327820238020000 7065746620208020001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITO GOMES DA SILVA
AGRAVANTE : BRUNA CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI
AGRAVANTE : C N DOS S S (MENOR)
REPR. POR
: L P N DOS S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENEDITO GOMES DA SILVA
EMBARGANTE : BRUNA CERQUEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI
EMBARGANTE : C N DOS S S (MENOR)
EMBARGANTE : L P N DOS S S
Documento eletrônico VDA49464545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:03
Código de Controle do Documento: 62acd413-0d94-42a7-8119-9cc7314a0888

ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:03
Código de Controle do Documento: 62acd413-0d94-42a7-8119-9cc7314a0888